Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. ART. 85, § 2o DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, sem poder utilizar outro parâmetro, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil.
Diante da possibilidade de quantificar o proveito econômico perseguido pelo autor, esse deve ser a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
Admite-se a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Mas se as custas foram recolhidas no primeiro grau e os elementos de convencimento colacionados não revela a hipossuficiência econômica da parte, indefere-se o pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede de contrarrazões.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.